Tribunal: TJDFT
Processo: 0753063-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753063-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANCA CLAUDINIERI DA SILVA SOARES RÉU ESPÓLIO DE: LUIZ FERNANDES CUMARU D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bianca Claudinieri da Silva Soares contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (ID 176113918 do processo n. 0713435-41.2022.8.07.0007) que, nos autos do arrolamento sumário dos bens deixados por Luiz Fernandes Cumaru, determinou que a inventariante informe “se promoverá a venda particular do imóvel, sob pena de ser levado à hasta pública para pagamento das dívidas”. Em suas razões recursais (ID 54407439), narra a agravante ser inventariante e meeira de Luiz Fernandes Cumaru, falecido, cujos bens se pretende inventariar. Alega que “contraiu várias dívidas, em seu próprio nome, durante os últimos 3 (três) anos de convivência, uma vez que o falecido marido fora acometido por doença degenerativa que requereu a adaptação da casa onde o casal morava”. Expõe que “essas dívidas foram declaradas na ação de arrolamento de origem, perfazendo o montante de R$330.651,69 (trezentos e trinta mil seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos), sendo o valor R$165.325,84 (cento e sessenta e cinco mil trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos) declarado como dívida do espólio”. Descreve que o Juízo a quo determinou realização de avaliação judicial do único imóvel pertencente ao casal (imóvel onde reside), intimando as partes a providenciarem a venda, sob pena de o bem ser levado à hasta pública. Entende ter, sobre o bem direito real de moradia, sendo o imóvel em questão bem de família. Ressalta a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, de modo a possibilitar a interposição de agravo de instrumento no presente caso. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para “cassar decisão atacada, que determinou a venda (particular ou por hasta pública) do único bem imóvel da presente ação, com reconhecimento do seu direito real de moradia, nos termos do art. 1.831 do CC, e, consequentemente, o prosseguimento do feito, homologação da partilha e expedição do formal, independente da juntada de quitação do ITCMD, bem como que sejam excluídas das custas processuais todos os gastos referentes aos procedimento de perícia judicial, comunicações, publicações e realização de hasta pública; alternativamente, caso seja o entendimento desta Corte, que seja o processo suspenso até o efetivo pagamento das parcelas vincendas dos empréstimos e do ITCMD”. Preparo recolhido (ID 54407444). Em razão da prevenção verificada (ID 54430823), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, o agravo de instrumento interposto se dirige, no conteúdo, contra pronunciamento judicial que determinou a avaliação de bem imóvel e que a inventariante informasse se promoveria “a venda particular do imóvel, sob pena de ser levado à hasta pública para pagamento das dívidas” (ID 176113918). Em análise aos os autos de origem, verifica-se que o aludido pronunciamento foi proferido em 24/10/2023. A inventariante, ora agravante, foi intimada do ato de forma eletrônica no dia 27/10/2023, quando registrou sua ciência, na forma dos arts. 270 e 231, V, ambos do CPC[1]. Diante desse cenário, considerando que este recurso foi interposto tão somente em 12/12/2023, é possível concluir que a pretensão recursal da agravante é extemporânea, pois possuía até o dia 21/11/2023 para interpor agravo de instrumento, ultrapassando-se, pois, o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil[2]. Logo, o agravo de instrumento interposto apenas em 12/12/2023, quando expirado o prazo recursal, é intempestivo. Para além, nota-se que o pronunciamento judicial recorrido não possui caráter decisório, porque, tão somente, determinou a avaliação de imóvel e a intimação da parte inventariante para informar se irá promover a venda particular do bem, a fim de possibilitar a quitação das dívidas ou a reversa de bens para o pagamento, nos termos do art. 663 do CPC[3], antes da homologação da partilha. Assim, não foi, até o presente momento, determinada a venda do imóvel pelo Juízo a quo, mas apenas a confecção de laudo de avaliação. Por conseguinte, o ato não se mostra passível de censura recursal, pois, nos termos do art. 1.001 do CPC[4], dos despachos não cabe recurso. Relevante mencionar que a natureza do pronunciamento judicial deve ser verificada pelo seu conteúdo e não pelo nomen iuris descrito no título da manifestação. Ainda, o simples fato de o juiz expor determinadas convicções no despacho, como a de que, caso a inventariante não venda o bem, será procedida a alienação por hasta pública, não o transmuda em decisão interlocutória. No ponto, o anúncio da magistrada de origem acerca das consequências jurídicas de eventual descumprimento não reveste o pronunciamento de carga decisória. Portanto, só se pode cogitar a natureza de decisão interlocutória, no caso, se a alienação do imóvel for, de fato, determinada ou não. Ademais, a eventual admissão da natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade, subtrairia do Juízo de origem a oportunidade de se manifestar e acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. A propósito, destacam-se julgados desta Corte de Justiça: (...) 1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra manifestação judicial que, apesar de ostentar nomenclatura de decisão, constitui, na realidade, despacho de mero impulsionamento do trâmite processual. (...) 3. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1704406, 07393952020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. I - É inadmissível o agravo de instrumento interposto para impugnar despacho, do qual não cabe recurso, arts. 1.001 e 932, inc. III, ambos do CPC. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1609613, 07125869020228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Em suma, sem a constatação de que o pronunciamento judicial impugnado ostente conteúdo decisório capaz de viabilizar sua identificação como decisão interlocutória (art. 203, § 2o, do CPC[5]), conclui-se não ser hipótese de cabimento do recurso de agravo de instrumento, a teor dos arts. 1.001 e 1.015 do CPC. Dessa forma, além de intempestivo, o presente recurso afigura-se incabível. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.001 e 1.003, § 5o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; [2] Art. 1.003. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [3] Art. 663. A existência de credores do espólio não impedirá a homologação da partilha ou da adjudicação, se forem reservados bens suficientes para o pagamento da dívida. Parágrafo único. A reserva de bens será realizada pelo valor estimado pelas partes, salvo se o credor, regularmente notificado, impugnar a estimativa, caso em que se promoverá a avaliação dos bens a serem reservados. [4] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [5] Art. 203. (...) § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.